Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-42.2024.8.11.0037
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001255-42.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária, Concessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIER DA SILVA CAIRES - CPF: 016.579.061-08 (APELANTE), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. TEMA N. 416 DO STJ.
DISTINGUISHING.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente, em razão de suposta redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há cerceamento de defesa pela ausência de nova perícia médica e se os autos apresentam elementos suficientes para comprovar a incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais da parte autora, de forma a justificar a concessão de auxílio-acidente, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir:

3. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é conclusivo e suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de nova prova pericial.

4. O laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora não apresenta qualquer incapacidade ou redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas habituais que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preceitua o art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

5. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente. Contudo, neste caso, a perícia não constatou qualquer incapacidade ou redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas, afastando a aplicação desse entendimento e justificando o
distinguishing

em relação ao precedente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é conclusivo sobre a ausência de incapacidade ou redução da capacidade laboral habitual, sendo desnecessária a realização de nova perícia para o deferimento de benefício previdenciário. 2. A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade
para o exercício das atividades laborativas habituais
, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991,
arts
. 42, 59, 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
991869/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1, j. 11.11.2019;, TJMT, N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no Agravo em Recurso Especial n. 1696733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.03.2021; e TJMT, Apelação Cível n. 0033270-60.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.10.2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIER DA SILVA CAIRES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, na ação previdenciária n. 1001255-42.2024.8.11.0037, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou
improcedente o pleito inicial.

Além disso, o apelante foi condenado ao pagamento
de honorários
advocatícios, com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que a sentença de primeiro grau considerou apenas o laudo pericial, desconsiderando outros elementos probatórios que comprovam a redução de sua capacidade laborativa para as atividades habituais, sendo necessário a
realização de prova pericial complementar.

No mérito, sustenta que o auxílio-acidente é devido ainda que a lesão e a redução da capacidade laborativa sejam mínimas, bastando a comprovação da existência da lesão e, após sua consolidação, da sequela que implique diminuição da aptidão para o trabalho, conforme dispõe o art. 86 da Lei n.o 8.213/1991 e a jurisprudência consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pretende a anulação da sentença para realização d nova perícia médica, ou, alternativamente, a reforma da sentença para a apelada ser condenada a implantar o benefício de auxílio-acidente em favor do apelante (Id.

247959657).

Sem contrarrazões (Id.

247959660).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

259623689).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em preliminar, o apelante alega que houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial complementar.

Contudo, no presente caso, a irresignação apresentada não deve prosperar.

De acordo com o art. 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está vinculado às informações e/ou conclusões periciais, mas, de igual modo, a legislação não veda que ele se valha do laudo pericial para fundamentar o seu convencimento, mormente porque, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, inserto no art. 371, do CPC, compete ao magistrado avaliar as provas contidas nos autos, desde que fundamente as razões de seu convencimento.

No caso em tela, os laudos periciais fornecem informações técnicas suficientes para a resolução da questão, esclarecendo de maneira adequada as lesões sofridas pela parte autora, bem como a inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa para suas atividades habituais.

Nessa perspectiva, a parte apelante não apresentou qualquer argumento técnico em sua impugnação que pudesse afastar as conclusões do perito judicial, que foram claras e objetivas ao responder aos quesitos e afirmar a ausência de incapacidade para as atividades laborais.

É crucial ressaltar que o perito judicial é de confiança do juízo, o que assegura a imparcialidade do laudo, possuindo o conhecimento necessário para diagnosticar lesão ou doença que possa reduzir a capacidade laborativa.

Diante disso, se o juízo de origem considerou o laudo pericial conclusivo e suficiente, a impugnação ao laudo deve ser rejeitada, pois cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, decidir sobre a necessidade de sua produção, em conformidade com o princípio da livre apreciação das provas e do convencimento motivado, conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO JUÍZO. CAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que "
o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado."
(
AgRg
no
AREsp
342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIM EIRA TURMA, julgado em 09/08/2016,
DJe
12/09/2016).

[...]

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 991869 SP 2016/0257873-8, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2019)
[sem destaque no original]

Além disso, é fundamental destacar que a especialização do perito na patologia específica não é um requisito indispensável, pois isso não compromete sua capacidade de analisar casos em áreas diferentes da sua especialidade, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.

Não existe proibição expressa a esse respeito, sendo suficiente que o perito possua graduação em medicina e registro no respectivo conselho de classe, conforme previsto no artigo 4o, inciso XII, da Lei n.o 12.842/2013, e no artigo 156, § 1o, do CPC, que estabelecem:

“Art. 4o São atividades privativas do médico:

(...)

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou jurisprudência quanto à dispensabilidade da especialização do perito. Vejamos:

“ [...]

2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de
que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.

[...]

(
AgInt
nos
EDcl
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1696733 – SP, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro. MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 15 de março de 2021)
[sem destaque no original]

Dessa forma, considerando que não há qualquer proibição legal à atuação de médicos de especialidades diversas, não se faz necessária a realização de uma nova perícia por um especialista na área afetada.

Ademais, é importante ressaltar que os relatórios produzidos unilateralmente pelos médicos da parte autora servem como elementos auxiliares na análise da prova pericial judicial, mas não têm a força necessária para desqualificá-la por si só. Em caso de divergência, deve-se, em regra, dar preferência à conclusão imparcial do perito de confiança do Juízo.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante
não possui qualquer incapacidade ou redução da capacidade para a atividade laborativa habitual
. Vejamos:

“(...)

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO:

[...]

Não há incapacidade laborativa, nem redução de sua capacidade laborativa
.
Não se enquadra em nenhuma situação descrita no Anexo III do Decreto 3048/99.

QUESITOS UNIFICADOS:

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resposta:
Não.

Não se aplica.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta:
não se aplica ao caso.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta:
Não.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

Resposta:
Prejudicado

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta:
Não. Não se aplica. Sim
.

f) A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta:
Sim.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

Resposta:
Não há sequela, não se enquadra.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a)está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

Resposta: Nenhuma das alternativas.
Não há incapacidade laborativa. Não houve redução de sua capacidade laborativa.

QUESITOS DO AUTOR:

1) De acordo com os fatos trazidas aos autos, a parte autora é acometido de limitações ortopédicas oriunda de acidente de trânsito/trajeto. Nesse sentido, diga o(a)
Dr
(a). Perito(a) qual o quadro de lesões que sofre/sofreu o Segurado?

Resposta: luxação acromioclavicular a direita, tratada cirurgicamente.

2) Diga o Dr. Perito, se é possível considerar que após o período de incapacidade decorrente do acidente (reconhecido pelo Perito do INSS na ocasião - DCB: 10/07/2021), permaneceram sequelas que ensejam alguma limitação (diminuição/redução do potencial laborativo), ainda que em GRAU MÍNIMO, em decorrência da consolidação das lesões oriundas do acidente sofrido?

Resposta:
não.

3) Tendo em vista a profissão desempenhada pelo Autor na época do acidente (TRABALHADOR VOLANTE DA AGRICULTURA) e a necessidade de ficar em posições desconfortáveis por longos períodos, exercer movimentos repetitivos com os membros inferiores e superiores, o eventual carregamento e manuseio de objetos com pesos maiores que 10kg (dez quilos), além de flexão, pressão, extensão e força do membro afetado, é possível que a parte autora tenha capacidade laborativa reduzida? Em caso negativo, explique fundamentadamente seu parecer.

Resposta:
não.
Vide conclusão.

4) Comparando-se a situação da parte autora com a de outros profissionais que não possuam as mesmas sequelas que ele, pode-se dizer que o Autor se encontra em paridade de condições na disputa por uma vaga no mercado de trabalho?

Resposta:
sim, pois não restaram sequelas.

5) É possível a existência de limitação laboral em momento anterior à perícia médica judicial? Se “sim”, especifique, ainda que de modo estimado, qual o período de limitação (possível data do surgimento e do término da limitação ao trabalho)?

Resposta:
não. Somente pelo período já concedido à época.

[...]

8) AO EXAME CLÍNICO/FÍSICO DA PARTE AUTORA, OS MEMBROS AFETADOS NO ACIDENTE APRESENTARAM RESTRIÇÕES PARA REALIZAR MOVIMENTOS EM QUE GRAU? (1%-9%) LEVE/MÍNIMO (10%- 25%) MÉDIO (26%-50%) INTENSO (51%-100%) GRAVE. E, ainda, qual o método científico utilizado para alcançar tal entendimento?

Resposta:
não há restrições
. Análise da anamnese, documentos trazidos aos autos e exame físico.

(...)”
[sem destaque no original]

Com efeito, foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico pericial com entrevista do periciado, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a ausência de incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais.

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz
jus
a parte apelante à concessão do
beneficio
de auxílio-acidente.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade
do segurada
que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, p
ublicado
no DJE 02/10/2023)

Ademais, a jurisprudência estabelecida indica que, ainda que diante de uma diminuição mínima da capacidade laboral para as atividades habituais, o auxílio deve ser concedido.

Este foi o entendimento firmado pelo STJ ao julgar o Tema n. 416: "
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
"
.

No presente caso, contudo, a situação em questão difere daquela retratada no referido precedente vinculante, o que possibilita a aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao tema mencionado anteriormente. O que se evidencia é a ausência de incapacidade laboral para a atividade habitual, mesmo em um grau mínimo, uma vez que o perito não constatou a limitação para o exercício da atividade profissional declarada, o que não justifica a concessão do benefício previdenciário.

A propósito:

"APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO COMPROVAÇÃO — BENEFÍCIO INDEVIDO.

Não obstante a fratura com correção cirúrgica, no laudo pericial não há referência acerca da diminuição da capacidade laboral do apelante, ao contrário, atesta que o membro fraturado, no caso a perna direita, tem todos os movimentos preservados e que não há incapacidade laborativa.

Logo, não faz jus ao recebimento de auxílio-acidente. Recurso não provido."

(TJ-MT - APL: 00332706020108110041 MT, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 25/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 07/11/2016)

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025